Tribunal: TJDFT
Processo: 0738899-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-11

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. CORRESPONDÊNCIA COM VALOR JÁ PAGO PELO ALIMENTANTE. TUTELA PROVISÓRIA. DEFERIMENTO..
1. O valor dos alimentos provisórios pode ser readequado para melhor atender ao trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade, especialmente quando há elementos de provas nos autos que apontam a correspondência entre o valor pleiteado e aquele que já pago espontaneamente pelo alimentante.
2. Recurso provido.